Tribunal: TJSP
Processo: 1018142-13.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pleito de reforma. Impossibilidade. Multiplicidade de ações idênticas na comarca. Determinação de emenda da inicial e informação específica quanto aos elementos atinentes ao débito impugnado e à propositura da ação. Descumprimento da determinação do d. Juízo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pleito de reforma. Impossibilidade. Multiplicidade de ações idênticas na comarca. Determinação de emenda da inicial e informação específica quanto aos elementos atinentes ao débito impugnado e à propositura da ação. Descumprimento da determinação do d. Juízo. Inobservância do Comunicado CG 02/2017 da e. Corregedoria de Justiça. Diligência que, in casu, mostrava-se justificada. Dever de cooperação entre as partes. Sentença mantida. Recurso improvido.